Tribunal: TJDFT
Processo: 0004307-04.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004307-04.1995.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BAR E RESTAURANTE NEW YORK LTDA, CASA DE CARNES 107 SUL LTDA, JCFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, LANCHONETE FORMIGUINHA LTDA - ME, ORGANIZAÇÃO LIMA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E PESCA, SORVETERIA E CONFEITARIA DOM BOSCO LTDA - EPP APELADO: ORGANIZAÇÃO LIMA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E PESCA, BAR E RESTAURANTE NEW YORK LTDA, CASA DE CARNES 107 SUL LTDA, JCFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, LANCHONETE FORMIGUINHA LTDA - ME, SORVETERIA E CONFEITARIA DOM BOSCO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 69546301), interposta pelo MPDFT contra a decisão interlocutória (ID 69546298), proferida em cumprimento de sentença, em que foi acolhida a impugnação da empresa “Lanchonete Formiguinha Ltda.”, para declarar o cumprimento de sua obrigação e extinguir a execução relativamente a essa executada. Transcrevo a decisão: Relativamente à impugnação ofertada pela empresa Lanchonete Formiguinha Ltda. (id 141453927): O título sob execução cominou aos particulares a obrigação de demolir as acessões em áreas públicas na SCLS 107 que estivessem em desalinho com a legislação edilícia de regência dos vulgarmente chamados "puxadinhos", ocupações em áreas públicas adjacentes aos prédios comerciais daquela região. de modo a se restaurar a ordem urbanística afetada pelas ocupações desconformes. No documento de id 192451885, a Subsecretaria de Fiscalização de Obras do Distrito Federal (SUOB) informa que, relativamente ao SCLS 107, Bloco D, Lote 33/Loja 24, onde se situa o estabelecimento da empresa Lanchonete Formiguinha, "a obra em área pública está de acordo com o projeto aprovado pela SEDUH/CAP", restando pendente apenas a formalização do contrato de concessão de uso da área pública. A empresa executada informa que o contrato só não fora firmado ainda em razão da demora do próprio poder público. O fato é que o parecer técnico do órgão de fiscalização de obras - SUOB - atestou a adequação urbanística da ocupação da área pública pela Lanchonete Formiguinha, em ato administrativo veiculado por órgão competente e corroborado juridicamente pela presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos em geral. Anoto que a opinião da assessoria técnica da parte exequente não prevalece sobre as conclusões do poder público competente. Em face do exposto, acolho a impugnação veiculada pela empresa Lanchonete Formiguinha Ltda., para declarar o cumprimento, por parte dela, da obrigação cominada e, por conseguinte, a extinção da execução relativamente àquela mesma executada, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Esclareço, por oportuno, que o reconhecimento da atual adequação urbanística naquele lote não autoriza à mesma empresa ou qualquer outra que venha a operar na SCLN 107 a violar o padrão imposto pela norma de regência dos "puxadinhos", posto que a cominação judicial permanece em vigor e tem efeitos erga omnes. Noutro giro, declaro a nulidade dos atos processuais relativamente à empresa Sorveteria e Confeitaria Dom Bosco Ltda.-EPP (Pizzas Dom Bosco), desde a habilitação ocorrida em 14/9/2018, restabelecendo, por conseguinte, os prazos para a manifestação daquela executada desde aquela data. Publique-se; ciência ao Ministério Público. O MPDFT apela (ID 69546301). Alega que: 1) o recurso cabível é a apelação, pois a decisão impugnada extinguiu a execução em relação à Lanchonete Formiguinha Ltda. e, nos termos do art. 203, §1o, do CPC, a decisão que extingue a execução é sentença; 2) alega que, apesar de a Executada “Lanchonete Formiguinha” ter afirmado que realizou as alterações indicadas no Parecer Técnico do MP 39/2022 para regularização da ocupação, a edificação ainda se apresenta irregular, nos termos do Parecer Técnico 47/2023 ATURB, de modo que deve ser dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, com fins de desocupação da área pública e cobrança das astreintes fixadas; 3) houve juntada de ofício do DF Legal, acerca do qual o MPDFT não foi intimado para se manifestar; 4) alega que “a executada peticionou no ID: 193892421, oportunidade em que aduziu que, a despeito de não deter contrato de concessão de uso, a sua obra está regular, de conformidade com o parecer da DF LEGAL, e que a ausência de emissão do contrato de concessão de uso, conforme previsto na referida lei, não se deve a sua inércia ou negligência, mas sim à burocracia e à morosidade da Administração Pública. Por fim, juntou o “Requerimento - Emissão de Contrato de Uso de Área Pública” protocolado em 08/04/2024”; 5) alega que ao se manifestar sobre as novas alegações da Executada, explicitou que “a parte executada não detém contrato de concessão de uso de área pública, pois o documento trazido aos autos demonstra que esta protocolou o pedido de concessão de ocupação da área pública somente no dia 08/04/2024; que a alegação de que não detém contrato de concessão de uso em razão da demora do Poder Público há de ser rechaçada, posto que desde a data da intimação, 27/09/2022 (ID: 139446754), para comprovar a obrigação de fazer, até a data do protocolo do pedido de concessão de área pública (ID:193892422), 08/04/2024, transcorreu o período de um ano e cinco meses, o que demonstra que a desídia foi da executada”; 6) argui preliminar de nulidade da sentença, pois o MPDFT não teve oportunidade de ser manifestar sobre o ofício do DF Legal, motivo pelo qual requereu abertura de prazo para se manifestar sobre o documento, mas o Juízo a quo proferiu a sentença; 7) no mérito, aduz que a sentença deve ser reformada, visto que o Parecer do DF Legal não possui presunção absoluta de veracidade e não se sobrepõe aos parâmetros estabelecidos na LC 998/2022, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul – CLS, do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I; 8) alega que as vistorias técnicas feitas pela ATURB-MPDFT identificaram que a edificação ainda está em desconformidade os parâmetros da LC 766/2008 mantidos pela LC 998/2022; 9) complementa que no Parecer Técnico da SUOB não houve manifestação sobre as irregularidades apontadas nos Pareceres Técnicos da ATURB, os quais vinham servindo de parâmetro para o prosseguimento da execução; 10) conclui que “a decisão que considerou a obrigação satisfeita com fundamento em vistoria do órgão de fiscalização, destituída de manifestação quanto aos parâmetros legais especificados nos pareceres técnicos da PROURB e desacompanhada do contrato de concessão de uso ou termo de autorização precária, merece ser reformada”. Requer: Por todo o exposto, o Ministério Público requer o conhecimento do presente recurso, e no mérito, o seu provimento para cassar a sentença em razão da manifesta nulidade processual, consubstanciada na ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre o documento que fundamentou a extinção da execução, em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, devendo o feito prosseguir com abertura de vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o referido documento. Caso não seja provido o recurso, na forma acima requerida, requer a reforma da decisão a fim de julgar improcedente a impugnação à execução ofertada pela ora apelada, Lanchonete Formiguinha Ltda., ante a ausência de comprovação de cumprimento dos requisitos constantes do art. 2o, §4o, da Lei Complementar no 998/2022 e da regularidade da ocupação, mediante apresentação do ato administrativo válido a legitimá-la, bem como para determinar o regular processamento da execução. Sem preparo, em razão de isenção legal. O Juízo a quo certificou que o MPDFT foi intimado via sistema sobre a certidão do dia 08/04/2024, que versava sobre a intimação das partes acerca do ofício do DF Legal (ID 69546310). O MPDFT juntou nova petição ID 69546313 com novo parecer técnico 84/2024 da ATURB – MPDFT, em que identificada a permanência de irregularidades na edificação na cobertura. Requereu a reconsideração da decisão, por força da qual foi extinta a execução contra a Lanchonete Formiguinha, tendo em vista a incontroversa ausência do contrato de concessão de uso e as irregularidades apontadas em novo parecer técnico. O Juízo a quo não acolheu o pedido de retratação (ID 69546315), e apontou que a questão já foi submetida à apelação, apesar de o caso ter sido de extinção parcial da execução. Contrarrazões juntadas no ID 69546320. Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível no ID 70924642. Oficia pelo provimento da apelação. É o relatório. O recurso não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita. Ressalto, inicialmente, que o não conhecimento do recurso não viola o art. 10 do CPC, visto que o Apelante, nas razões recursais, já havia defendido o cabimento do apelo, a despeito de impugnar decisão interlocutória, com base no fato de que houve extinção da execução em relação a um dos Executados. A extinção da execução, operada por força de decisão interlocutória ID 69546298, se deu apenas em relação à “Lanchonete Formiguinha Ltda.”, com base no art. 924, II, do CPC (satisfação da obrigação). É certo que, conforme art. 203, §1o, do CPC, o pronunciamento judicial que extingue a execução corresponde à sentença, que deve ser impugnada por meio de apelação. Ocorre que, na petição de cumprimento de sentença instaurado pelo MPDFT (ID 69545487), há, além da “Lanchonete Formiguinha Ltda. (Apelada)”, outros sete Executados. Nesse caso, por força do parágrafo único do art. 354 do CPC, o recurso cabível é o agravo de instrumento, pois a decisão impugnada versou apenas sobre parcela do processo, havendo prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos demais Executados, o que se extrai da parte final da decisão recorrida: Noutro giro, declaro a nulidade dos atos processuais relativamente à empresa Sorveteria e Confeitaria Dom Bosco Ltda.-EPP (Pizzas Dom Bosco), desde a habilitação ocorrida em 14/9/2018, restabelecendo, por conseguinte, os prazos para a manifestação daquela executada desde aquela data. Na decisão ID 69546298, o Juízo a quo reputou cumprida a obrigação pela “Lanchonete Formiguinha” e, por tal motivo, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença dessa Executada. Não houve, portanto, a extinção integral do cumprimento de sentença, mas apenas em relação à obrigação da “Lanchonete Formiguinha Ltda.”. O recurso cabível para veicular a insurgência contra a decisão do Juízo a quo é o agravo de instrumento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE EXECUTADOS. QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. BAIXA DE AVERBAÇÕES EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. NECESSIDADE. 1. A extinção parcial da execução em relação aos executados que quitaram sua parcela da dívida decorre do disposto nos artigos 788, 794 e 924, II, do Código de Processo Civil. 2. O pedido de exclusão de executados formulado pela própria credora, com fundamento em acordo extrajudicial e quitação, constitui fato novo que afasta a preclusão de decisões anteriores sobre o tema. 3. O reconhecimento do pagamento pela credora, com pedido expresso de exclusão dos executados do polo passivo, indica composição específica e renúncia à solidariedade, nos termos do art. 282 do Código Civil. 4. A manutenção no polo passivo de devedores que já quitaram sua parcela da dívida contraria o princípio da economia processual e pode ocasionar prejuízos injustificados pela continuidade das constrições sobre seus bens. 5. A baixa das averbações na matrícula do imóvel é medida que decorre da extinção parcial da execução, necessária para restabelecer a higidez do registro imobiliário. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1979038, 0752122-40.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) (grifo nosso). A extinção da execução em relação ao Recorrido implicou na sua exclusão do litisconsórcio passivo, com a continuidade do cumprimento de sentença em relação aos demais Executados. Desse modo, o art. 1.015, VII, do CPC, também estabelece que o recurso cabível é o agravo de instrumento. Colaciono entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE COEXECUTADOS NO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido se coaduna com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "é cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo" (AgInt no AREsp n. 1.632.625/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 12/3/2021). 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.561.867/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (grifo nosso). Não há razão para falar em fungibilidade recursal, visto que não houve induzimento da parte ao erro, diante do fato de que o pronunciamento judicial foi intitulado como “decisão interlocutória”, e não como “sentença”. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com amparo no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025 16:26:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador